Tribunal: TJBA
Processo: 8033008-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033008-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPLANTAÇÃO. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar inativo, transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, por força de legislação estadual específica. A parte impetrante não percebe a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos e pleiteia a sua implantação imediata no percentual de 125% (correspondente ao posto de 1º Tenente), utilizado como base de cálculo de sua inatividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o servidor militar inativo, cujos proventos são fixados por lei com base na remuneração integral do posto hierárquico imediatamente superior, possui direito líquido e certo à implantação de gratificação de caráter genérico (GCET) no percentual atribuído a esse posto de referência, em observância ao princípio da paridade e à legalidade do ato de inativação. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, visto que a parte promoveu o recolhimento das custas processuais após o indeferimento do benefício. 4. No mérito, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001, art. 92, III) assegura ao militar que preenche os requisitos temporais a remuneração calculada com base no soldo integral do posto imediatamente superior. 5. A GCET, instituída pela Lei Estadual nº 11.356/2009 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza genérica, sendo paga aos militares da ativa em razão da hierarquia. 6. Uma vez que o ato de inativação vincula os proventos à remuneração de 1º Tenente, a ausência de pagamento da GCET constitui omissão ilegal. Impõe-se a implantação da vantagem no percentual de 125% (inerente ao posto de referência), garantindo-se a integralidade e a paridade remuneratória. 7. O reconhecimento do direito enseja o pagamento das parcelas vencidas a partir da data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF), com atualização pela taxa SELIC (EC nº 113/2021). IV. Dispositivo 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a implantação da GCET no percentual de 125%. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual da Bahia nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual da Bahia nº 11.356/2009; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 56.789/BA; TJBA, Apelação Cível nº 8000456-12.2020.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR AS PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA